Tribunal: TJSP
Processo: 2157080-61.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Termo de acordo. Execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento desprovido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de prova de que o valor penhorado se referia ao pagamento de salários, mormente por ser inferior ao valor constante da planilha apresentada pela embargante. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.